Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718830-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: MICHELLE ALVES DOS SANTOS, MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA MARIA BERGAMASCHI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MICHELLE ALVES DOS SANTOS e MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA: Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela segunda executada, sob o argumento de que o bloqueio eletrônico do valor de R$ 101,58, localizado em conta corrente mantida pelo Banco Bradesco (ID 90895020, página 2), incidiu sobre verba de natureza salarial. Decido. Consigno que o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade da remuneração da parte devedora. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a referida impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". É certo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Contudo, no caso em apreço, é possível extrair do contracheque da executada (ID 90279324) que os seus rendimentos líquidos alcançam apenas o valor de R$ 3.442,34, de modo que a manutenção da penhora impugnada causaria um ônus excesso à referida parte. Ademais, ressalto que o crédito exequendo não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, deve ser acolhida a sua impugnação à penhora. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação para desconstituir a penhora eletrônica que incidiu sobre o valor de R$ 101,58, bloqueado em conta corrente mantida pelo Banco Bradesco (ID 90895020, página 2). Em consequência, determino a transferência do referido valor em favor da parte executada, cujos dados bancários constam do documento de ID 90279327. Por fim, considerando a ausência de impugnação em relação à penhora eletrônica da quantia de R$ 20,07, bloqueada em conta mantida pelo Banco Inter (ID 90895020, página 2), transfira-se a referida importância em favor da parte credora, cujos dados bancários deverão ser informados no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá a parte exequente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, facultada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC. A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, porquanto o valor penhorado corresponde tão somente a 2,90% do que a Agravada recebe mensalmente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para determinar que o juízo de origem que se abstenha de desconstituir a penhora na conta da agravada até ulterior decisão” e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo que a quantia penhorada, R$ 101,58, por estar aquém de 30% de seu salário, não compromete o mínimo existencial e sua dignidade, além de contribuir com o alcance da tutela satisfativa em tempo razoável, determinando a liberação da quantia em favor da agravante”. Preparo recolhido (26448112 e 26448113). É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, ou seja, não pode ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar adstrita apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser coadjuvada pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Sendo assim, a penhora de até 30% dos proventos das Agravadas, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. O fato de o § 2o do mesmo artigo 833 autorizar a penhora de valores “excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais” tampouco infirma essa conclusão, tendo em vista que a regra de impenhorabilidade do inciso IV deve ser relativizada em si mesma, isto é, a partir do seu confronto com os demais direitos e interesses que devem ser ponderados pelo juiz, de sorte que independe de exceções dispostas pelo próprio legislador. Ocorre que a Egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustram os seguintes julgados: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. É ilegal a penhora em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV, X e CP/73C 649, IV, X. (AGI 20160020279892, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 28/05/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Precedente do STJ. 2. São impenhoráveis as remunerações, salvo para pagamento de prestação alimentícia (CPC/15 833 IV § 2o). 3. Deu-se provimento ao agravo dos executados. (AGI 20160020452402, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 12/05/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Por sua vez, o inciso VI do mesmo dispositivo legal confere impenhorabilidade, também, às quantias que, não ultrapassando quarenta (40) salários mínimos, estejam depositadas em conta poupança. 2. Comprovado pelo agravante que a penhora recaiu sobre sua remuneração, o recurso deve ser provido para torná-la insubsistente, com a devolução dos valores bloqueados. 3. Recurso provido. (AGI 2016.00.2.044386-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe 29/06/2017). Nesse sentido, aliás, é o magistério jurisprudencial que ainda parece prevalecer no Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. 2. No caso dos autos, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de aluguel, situação que não se enquadra na exceção à impenhorabilidade. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.504.620/DF, 4a T., rel. Min. Raul Araújo,DJe 02/05/2017). Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, conquanto minha convicção pessoal sobre o assunto seja em sentido diverso, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica julgo conveniente ajustar o meu entendimento ao norte jurisprudencial firmado nesta 4a Turma Cível, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator